Tribunal: TJPA
Processo: 0800002-77.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2021-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800002-77.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: BRAZIL PELLET- IND. E COM. DE DESPERDICIOS DE MADEIRA LTDA - ME

AGRAVADO: ARCA INDUSTRIA E AGROPECUARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS VENCIDOS. A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE DETERMINOU QUE A PENHORA E AVALIAÇÃO RECAISSEM SOBRE O BEM INDICADO A FLS.64 COM A NOMEAÇÃO DO EXEQUENTE COMO FIEL DEPOSITÁRIO. DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. O AGRAVANTE NÃO COMPROVOU A VEROSSIMILHANÇA DE SUAS ALEGAÇÕES. AUSENTE O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
O
que resta claro, é que
uma vez inadimplente ao valor total da dívida, após ocorrido acordo homologado por sentença judicial, havendo descumprimento, opera-se o vencimento antecipado, sendo possível ocorrer a penhora.

II -
Em momento algum dos autos, o agravante demonstra a sua impossibilidade em arcar com o valor devido, o que afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

III –
Recurso Conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BRAZIL PELLET – IND. E COM. DE DESPERDICIOS DE MADEIRA LTDA - ME
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Tomé-Açu nos autos da Ação Ordinária de Rescisão de Contrato de Locação c/c Cobrança de Aluguéis Vencidos proposta por
ARCA INDUSTRIA E AGROPECUARIA LTDA
.

A decisão agravada foi a que determinou o seguinte: “Os depósitos realizados pela requerida em nome da requerente foram por sua conta e risco, tendo em vista que, verificado o inadimplemento do acordo de fls. 2 e verso, operou-se o seu vencimento antecipado, com as consequências daí advindas. Assim, em observância a decisão de fls. 67, cumpra-se o despacho expedido a fls. 70, devendo a penhora e avaliação recair sobre o bem indicado a fls. 64, com a nomeação do exequente como fiel depositário.”

Alega o agravante que no transcurso do processo, no decorrer do prazo de 15 dias para pagamento voluntário, foi juntado pelo agravado comprovantes de pagamentos voluntários no valor total de R$ 37.500 desde 24 de Fevereiro de 2015 até 27 de Junho de 2017, em cumprimento ao acordo extrajudicial firmado com o agravado.

Aduz que fica manifesto a desconsideração do pagamento parcial efetuado, sem o devido desconto no débito, proverá assim em benefício do agravado, sendo ato lesivo e nítido de enriquecimento ilícito por parte do agravado, haja vista a boa intenção em quitar os débitos em atraso e seguir com o contrato de locação.

Afirma que fora feito um julgamento sem atender detalhadamente as informações prestadas, sendo passível de reforma em respeito ao princípio da ampla defesa e contraditório.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para suspender o cumprimento da decisão agravada.

Juntou documentos às ID.138603/138636.

Às ID.2368373 foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Consta Certidão às Id.2480473 informando que decorreu o prazo sem que tenham sido apresentadas as contrarrazões.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário Virtual).

É o relatório.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,

que
determinou: “Os depósitos realizados pela requerida em nome da requerente foram por sua conta e risco, tendo em vista que, verificado o inadimplemento do acordo de fls. 2 e verso, operou-se o seu vencimento antecipado, com as consequências daí advindas. Assim, em observância a decisão de fls. 67, cumpra-se o despacho expedido a fls. 70, devendo a penhora e avaliação recair sobre o bem indicado a fls. 64, com a nomeação do exequente como fiel depositário.”

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos anexados, verifico não estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, não ter a agravante comprovado a verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, pois o que resta claro, é que
uma vez inadimplente ao valor total da dívida, após ocorrido acordo homologado por sentença judicial, havendo descumprimento, opera-se o vencimento antecipado, sendo possível ocorrer a penhora.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

Ementa
: AGRAVO
DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS.
ACORDO
JUDICIAL
DESCUMPRIDO
.
PENHORA
DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. INTIMAÇÃO DO PROPRIETÁRIO
REGISTRAL PARA CIÊNCIA. - A natureza propter rem da dívida em cobrança autoriza a
penhora
do imóvel, o que independe da propriedade do registro imobiliário. - No caso dos autos, tendo em vista que a dívida foi confessada pela
agravada
em
acordo
judicialmente
homologado
e
descumprido
, regular é o prosseguimento pela
penhora
conforme requerida, ainda que a
agravada
não seja a proprietária registral, desde que o proprietário registral tenha ciência da constrição.
AGRAVO
PROVIDO.(
Agravo
de
Instrumento, Nº 70083805754, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 04-08-2021).

Ementa:
AGRAVO
DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL.
ACORDO

HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE.
DESCUMPRIMENTO
. INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO VOLUNTARIO. A parte agravante, inadimplente de
acordo

homologado
judicialmente, foi intimada para cumprimento e, inerte, teve valores
penhorados
via Bacenjud. Desse modo, ciente do início do cumprimento, não violado o disposto no art. 523 do CPC. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.(
Agravo
de Instrumento, Nº 70082431446, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 24-10-2019).

Importante ressaltar, que em momento algum dos autos, o agravante demonstra a sua impossibilidade em arcar com o valor devido, o que afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe provimento, mantendo assim, a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 07/10/2021